Tribunal: TJSP
Processo: 0007247-66.2015.8.26.0047
Classe: Agravo Interno Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE, EM PARTE, NEGARAM SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL E, NO MAIS, NÃO OS ADMITIRAM.
RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Temas 150 e 339/STF).
RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Tema 660/STF).
HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Interpretação de que não incide no reconhecimento dos

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE, EM PARTE, NEGARAM SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL E, NO MAIS, NÃO OS ADMITIRAM.
RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Temas 150 e 339/STF).
RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Tema 660/STF).
HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Interpretação de que não incide no reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Recurso com repercussão geral reconhecida e julgamento definitivo do mérito (Tema 150/STF).
2. Fundamentação das decisões judiciais. Artigo 93, IX, da Constituição Federal. Desnecessidade do exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339/STF).
3. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Necessidade de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660/STF).
4. Agravos internos não providos, com determinação.